Tribunal: STF
Processo: ARE 1390635
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu o recurso extraordinário tendo em vista a deserção.



    2. Correta a decisão agravada. 



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que:



    “[...] consoante o art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015, o não recolhimento do valor devido a título de preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a regularizar o valor, não o fizer no prazo legal, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos. (...).



    [...]



    Ressalte-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária gratuita, quando atendido, somente opera efeitos futuros, não podendo atingir atos já realizados. Assim, uma vez efetuado o pedido de gratuidade judiciária somente na petição de recurso extraordinário, sua posterior concessão na instância superior não tem o condão de retroagir de forma a afastar a deserção anteriormente configurada, em razão de não efetuado o preparo quando da interposição do apelo extremo.”



    [...]”. (ARE 1.343.680, Rel. Min. Dias Toffoli)



    4. Ainda nessa linha, confiram-se o ARE 1.088.415-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, o ARE 1.081.517-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, e o ARE 1.011.823-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II - O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator